Tribunal: TJPA
Processo: 0815352-05.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815352-05.2024.8.14.0051

APELANTE: ALVARO GOUDINHO IMBIRIBA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação. mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Demissão por abandono de cargo. Prescrição da pretensão punitiva. Alegação de omissões. Prequestionamento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por município contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno. A decisão monocrática agravada deu parcial provimento à apelação de servidor municipal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, anulando o ato de demissão por abandono de cargo e determinando a reintegração do impetrante. O embargante alegou a existência de omissões no Acórdão embargado, requerendo, ainda, efeitos infringentes para afastar a prescrição e restabelecer o ato demissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e reformar o acórdão embargado; (iii) determinar se o prequestionamento exige manifestação específica sobre todos os dispositivos e precedentes invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma imediata da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo direto, suficiente e claro a controvérsia sobre a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com fundamento no art. 187, III e § 1º, da Lei Municipal nº 14.899/94, na ciência administrativa das faltas em maio de 2017 e na instauração do PAD apenas em maio de 2023.

5.

A fundamentação do acórdão embargado aplica a Súmula 635 do STJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que qualifica o abandono de cargo como infração instantânea, razão pela qual o prazo prescricional se inicia com o conhecimento do fato pela autoridade competente.

6.

A existência de fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a alegação de omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a acolher a tese jurídica pretendida pelo embargante.

7.

O prequestionamento fica disciplinado pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

8.

A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou voltados à indevida rediscussão do mérito pode ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A fundamentação suficiente sobre a prescrição da pretensão punitiva disciplinar afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte. 3. O art. 1.025 do CPC permite o prequestionamento ficto dos elementos suscitados nos embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 41, § 1º, II, e 198, § 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, §§ 1º e 2º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 14.899/94, art. 187, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 839 da Repercussão Geral, RE nº 817.338/DF; STF, MS nº 29.265/DF-AgR; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020; STJ, Súmula 635; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, RMS 33.544/PE, 2ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, RMS 46.699/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 18.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/5/2026 a 11/5/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0815352-05.2024.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

EMBARGADO: ÁLVARO GOUDINHO IMBIRIBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face do Acórdão ID

34236131,
pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

Inicialmente, o juízo de origem denegou a segurança pleiteada em
mandamus
impetrado contra ato do Prefeito Municipal, consubstanciado na aplicação da pena de demissão ao servidor
ÁLVARO GOUDINHO IMBIRIBA
, sob o fundamento de abandono de cargo.

A apelação do servidor foi parcialmente provida, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, anular o ato de demissão do apelante e determinar sua reintegração ao cargo, nos termos da decisão monocrática ID 32043261.

Inconformado, o município interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 34236131.

Irresignado, o município opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que: (i) o acórdão recorrido limitou-se a apreciar a controvérsia sob a ótica da Súmula 635 do STJ e do art. 187, III, da Lei Municipal nº 14.899/94, concluindo pela prescrição da pretensão punitiva disciplinar em razão da natureza instantânea da infração de abandono de cargo; (ii) houve omissão quanto à aplicabilidade do Tema 839 da Repercussão Geral do STF (RE nº 817.338/DF), segundo o qual situações flagrantemente inconstitucionais não se sujeitam a prazos decadenciais ou prescricionais ordinários, especialmente no exercício do poder-dever de autotutela administrativa; (iii) o acórdão também deixou de apreciar o entendimento firmado no MS nº 29.265/DF-AgR, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 à revisão de atos eivados de flagrante inconstitucionalidade; (iv) o servidor embargado, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, teria abandonado o cargo público por mais de sete anos consecutivos, desde maio de 2017, sem justificativa, configurando violação aos deveres funcionais previstos na legislação municipal; (v) a manutenção do reconhecimento da prescrição implicaria afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e supremacia do interesse público, previstos no art. 37 da Constituição Federal, além de conferir indevido “direito adquirido ao abandono do cargo”; (vi) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 37, caput, 5º, inciso XXXVI, 41, §1º, inciso II, e 198, §5º, todos da Constituição Federal; (vii) os presentes aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento explícito da matéria constitucional, visando viabilizar eventual interposição de Recurso Extraordinário e Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para suprimento das omissões apontadas; (b) manifestação expressa acerca da aplicabilidade do Tema 839 da Repercussão Geral do STF e do MS nº 29.265/DF-AgR; (c) pronunciamento acerca dos dispositivos constitucionais tidos por violados; (d) subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a reforma do acórdão embargado para afastar o reconhecimento da prescrição e restabelecer o ato demissional do servidor.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 32864982, refutando as alegações recursais e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Demissão por abandono de cargo. Prescrição da pretensão punitiva. Infração instantânea. Termo inicial na ciência do fato pela autoridade competente. Anulação do ato demissional. Reintegração. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de servidor municipal, reformou sentença denegatória em mandado de segurança e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, anulando o ato de demissão por abandono de cargo e determinando a reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o abandono de cargo possui natureza de infração permanente, com termo inicial da prescrição apenas na cessação da permanência; (ii) estabelecer se, à luz do prazo prescricional previsto na Lei Municipal nº 14.899/94, a instauração do PAD em 2023, após ciência administrativa dos fatos em 2017, implica prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 14.899/94 fixa prazo prescricional de 3 (três) anos para demissão por abandono de cargo e determina que a contagem se inicia na data do conhecimento do fato por quem procede à apuração (art. 187, III e § 1º).

4.

A própria autoridade coatora informa que as faltas imputadas como abandono de cargo são constatadas em maio de 2017, enquanto o PAD é instaurado apenas em maio de 2023, superando o prazo legal.

5.

A Súmula 635 do STJ orienta que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento toma conhecimento do fato.

6.

A jurisprudência do STJ qualifica o abandono de cargo como infração instantânea, e não permanente, motivo pelo qual a pretensão punitiva se submete à prescrição, considerada a consumação do ilícito e a ciência administrativa do fato (STJ, RMS 33.544/PE; STJ, RMS 46.699/MA).

7.

A inércia administrativa por lapso superior a seis anos, sem adoção de providências punitivas dentro do prazo legal, inviabiliza o exercício do poder disciplinar, impondo a declaração de prescrição.

8.

Reconhecida a prescrição, o ato de demissão torna-se insubsistente, com consequente reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abandono de cargo configura infração instantânea para fins de prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2.

O prazo prescricional para demissão por abandono de cargo inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente e, transcorrido o lapso legal sem instauração do PAD, prescreve a pretensão punitiva, impondo-se a anulação do ato demissional e a reintegração do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 14.899/94, art. 187, III e § 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º (citado em precedente).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 635; STJ, RMS 33.544/PE, 2ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, RMS 46.699/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 18.06.2018; STJ, MS 19.755/DF, 1ª Seção, DJe 03.09.2015; STJ, EDcl no RMS 24.312/PR, 6ª Turma, DJe 16.03.2015; STJ, MS 13.703/DF, 3ª Seção, DJe 07.04.2010; STJ, MS 13.242/DF, 3ª Seção, DJe 19.12.2008; STJ, MS 12.994/DF, 3ª Seção, DJe 14.11.2008; STF, RMS 24.129, 2ª Turma, DJe 30.04.2012”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O cerne da controvérsia recursal consistia em verificar a incidência da prescrição sobre a ação disciplinar promovida pela Município de Santarém;

2)

O art. 187, inciso III e § 1º, da Lei Municipal nº. 14.899/94 (Regime Jurídico dos Servidores de Santarém) estabelece o seguinte:

"Art. 187 –
A aplicação de penalidade prescreverá em
:

(...)

III – três anos
,
a de
destituição de função,
demissão por abandono de cargo

ou faltas excessivas ao serviço
.

§ 1º -
O prazo da prescrição contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua apuração
". (Grifo nosso)

3)

Conforme consta nas próprias informações prestadas pela autoridade coatora (ID 27580667),

as faltas que teriam ensejado a imputação de abandono de cargo foram constatadas em maio de 2017. Todavia, a instauração do PAD somente ocorreu em maio de 2023, ou seja, mais de seis anos após a ciência dos fatos pela Administração;

4)

Nos termos da Súmula 635 do STJ,
“os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato
(...)”
. (Grifo nosso);

5)

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que as faltas ensejadoras de abando de cargo constituem infração instantânea, e não permanente, razão pela qual são alcançadas pela prescrição;

6)

No caso concreto, considerando a natureza instantânea da infração, a ciência das faltas em maio de 2017, o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto na legislação municipal, e a instauração do PAD somente em 2023, conclui-se que a inércia da Administração inviabilizou o exercício do poder punitivo, uma vez que deixou transcorrer prazo superior a seis anos, sem qualquer providência;

7)

Declarada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a anulação do ato de demissão, com a consequente reintegração do servidor ao cargo público que anteriormente ocupava, nos termos dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026